Tribunal: TCU
Processo: 008.007/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5504/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e fazer a seguinte determinação: 1. Processo TC- Processo 008.007/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Gomes Campelo (XXX.636.094-XX); Elba Ferreira de Oliveira Gomes (XXX.243.214-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Economia que acompanhe o desfecho do julgamento do Mandado de Segurança 35.498/DF e, em caso de decisão de mérito desfavorável ao sr. Antônio Gomes Campelo, proceda à supressão do Bônus de Eficiência e Produtividade de seus proventos.